Tribunal: TJDFT
Processo: 0737180-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737180-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA JOSÉ SOUSA contra a r. decisão (ID 141178614, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução de título judicial no 0705551-18.2018.8.07.0001 ajuizada por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. Sustenta, em síntese, que no caso dos autos de origem não foram realizadas pesquisas nos diversos bancos de dados disponíveis ao Juízo, tais como INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL, BNMP, SIAPEN, CEMAN, SERASAJUD e TRE-SIEL-DF. Afirma ter sido surpreendida com a constrição de sua conta bancária. Alega residir em São Luís/MA desde dezembro de 2015, razão pela qual trancou sua matrícula na Instituição de Ensino agravada. Ressalta existir relação de consumo entre as partes, porquanto o agravado prestou serviços educacionais à parte agravante, a qual atua nos autos como destinatária final do serviço, segundo dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor[1]. Assim, alega que a competência de foro diverso daquele em que está domiciliada a consumidora, ora agravante, compromete a defesa de seus direitos e, ainda, o acesso à Justiça. Afirma ter apresentado exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo magistrado prolator da r. decisão agravada. Assevera não terem sido esgotados os meios para localização do réu, segundo preceitua o art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil[2], de modo que revela-se nula a excepcionalidade da modalidade “citação por edital” promovida, acarretando, também, a nulidade de todos os atos subsequentes praticados e, consequentemente, da r. sentença que constituiu o título executivo. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que a citação por edital seja considerada inválida, desde logo. Por conseguinte, pleiteia que seja imediatamente procedida a liberação de todos os bloqueios realizados em suas contas bancárias, assim como qualquer outra penhora de bens e direitos. No mérito, requer o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se a invalidade da citação por edital, declarando-se a ausência de citação nos autos da ação monitória originária no 0033016-14.2016.8.07.0001 e, consequentemente, do cumprimento de sentença no 0705551-18.2018.8.07.0001. Requer, por fim, seja reconhecida a incompetência do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília, de sorte que seja declinada a competência para conhecer e decidir a presente demanda ao juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luís/MA, onde reside atualmente. Sem preparo ante a gratuidade de justiça conferida à agravante (decisão de ID 141178614, autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[3], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[4]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Observa-se, nos autos originários de no 0705551-18.2018.8.07.0001, tratar-se de execução de título judicial, em que o título executivo foi constituído quando do julgamento da ação monitória ajuizada em 08/11/2016 (autos físicos no 0033016-14.2016.8.07.0001), em que se julgou procedente o pedido da parte autora, ora agravada. Assim, ante a ausência de pagamento voluntário da dívida, foi ajuizado cumprimento de sentença, momento em que a parte agravante não compareceu aos autos, de modo que foi constituída a Curadoria Especial por meio da Defensoria Pública como representante processual da agravante. Nesse sentido, a agravante, quando citada por edital, apresentou exceção de pré-executividade, ocasião em que arguiu a nulidade da referida citação, bem como a incompetência absoluta do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília. Compulsando-se aos autos de origem, verifica-se que o d. juiz prolator da r. decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos: (ID 141178614, autos de origem) A executada apresentou exceção de pré-executividade e requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor da executada porque não há elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência, o que é corroborado pelos documentos que acompanharam a manifestação da executada. Anote-se. Observe-se que a concessão do benefício da gratuidade tem efeito prospectivo, ou seja, para o futuro, com eficácia ex-nunc, não alcançando encargos processuais fixados anteriormente. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). Consoante os argumentos expostos pela executada em sua exceção, houve nulidade na citação por edital, pois não teriam sido esgotadas todas as diligências possíveis com a finalidade de localizá-la. Afirmou, ainda, haver incompetência absoluta deste juízo, uma vez que a relação entre partes tem natureza consumerista, de sorte que a ação deveria ter sido proposta no domicílio da ré, em São Luís/MA. O exequente se manifestou em ID 140382286, oportunidade em que afirmou a regularidade da citação por edital, assim como a competência deste Juízo. Pois bem. A fase de conhecimento deste processo tramitou em meio físico, sendo o requerimento de cumprimento de sentença iniciado no PJe. Os documentos que instruíram o requerimento observaram a Portaria Conjunta 85, de 29 de setembro de 2016. No que concerne à alegada nulidade da citação por edital, embora a executada afirme não ter havido o esgotamento dos meios ordinários para a sua localização e citação real, a análise do processo revela situação distinta. Com efeito, o argumento por si só já não merece conhecimento porque a executada não provou a hipótese levantada, sendo incabível na exceção de pré-executividade a dilação probatória. No entanto, a despeito da ausência de provas, na sentença se afirmou o esgotamento dos meios ordinários para a localização da ré, o que culminou na citação por edital (ID 14303159). E na resposta à exceção de pré-executividade (ID 140382286), o exequente demonstrou ter havido pesquisa no Sisbajud, no Infoseg e no SIEL, não havendo em qualquer deles resultado com indicação de endereço no Estado no Maranhão, ao contrário do que aduz a executada. Outrossim, mesmo que na pesquisa houvesse resultado com endereço em São Luís/MA, se a tentativa de localização da ré na localidade foi frustrada, correta a expedição de edital e a nomeação da Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial. Relativamente à competência, o Superior Tribunal de Justiça entende que, cuidando-se de relação de consumo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que preveem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário. Entretanto, no caso em apreço o reconhecimento da incompetência, como pretendido pela executada, não merece acolhimento. Veja-se que a executada afirma residir no Estado do Maranhão desde 2015, mas não comprovou a sua alegação. Outrossim, como demonstrado pelo exequente, no contrato firmado entre as partes a executada declinou residir na asa norte, em Brasília, e nas pesquisas de endereço não houve indicação de mudança de domicílio da executada. Diante disso, à època da propositura da ação o endereço conhecido da executada, tanto pelo exequente em razão do contrato firmado, quanto pelos órgãos públicos, era em Brasília, de sorte que a suposta mudança de endereço era desconhecida. Assim, tendo a ação sido proposta na circunscrição de domicílio do consumidor informada no contrato e não havendo certeza sobre a mudança do endereço da ré anteriormente à propositura da ação, deve ser reconhecida a competência do Juízo originário para exame da ação. Isso posto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Indefiro o pedido de desbloqueio dos valores penhorados porque o pedido é genérico e veio desacompanhado de qualquer fundamentação hábil a demonstrar motivos para a liberação dos valores constritos. Em relação à pesquisa Infojud relativa ao ano de 2022, requerido pelo credor, a própria executada demonstrou não haver declaração prestada (ID 138937816 – Pág. 17). Intime-se o exequente para que informe os seus dados bancários, no prazo de 5 dias. Após, requisite-se ao banco depositário a transferência eletrônica do valor penhorado (ID 135826927) em favor do exequente. Em seguida, nada mais sendo requerido, arquivem-se provisoriamente (ID 33718918). (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sobre a citação, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Depreende-se que a citação é ato estritamente formal, indispensável ao desdobramento válido do processo, já que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. No que diz respeito a citação editalícia, o artigo 256 do CPC assegura a sua realização quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e nos casos expressos em lei. De acordo com o § 3o do artigo 256, do CPC, o citando será considerado em local ignorado ou incerto quando restarem infrutíferas as tentativas de localizá-lo. Observa-se que a citação editalícia é espécie de citação ficta e, por conseguinte, excepcional, devendo ser empregada apenas depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do executado, ora apelante, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. Nesse sentido, tem decido o c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1789536/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) (Grifou-se) Todavia, apesar de o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO PELO STJ NO RESP 1951888/RS (TEMA 1132). NÃO INCIDÊNCIA. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E COISA JULGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. VALIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSSE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR. CONSOLIDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. MANTIDA. (...) 8. A citação por edital é medida excepcional, e deve ser aplicada quando esgotados todos os meios possíveis para a localização da parte Ré. Contudo, o deferimento dessa modalidade de citação não exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que o demandado encontra em local incerto ou ignorado. 9. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente para conceder gratuidade justiça ao Agravante. Agravo interno prejudicado. Decisão do Juízo de origem mantida. (Acórdão 1440917, 07404365620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.1. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. A aludida regra, no entanto, não possui caráter absoluto. 2.2. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizado o entendimento de que todos os meios de localização do réu devem ser exauridos. 2.3. Para o deferimento da citação por edital, não se exige o exaurimento para a localização do réu, tendo somente de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado. (...) 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1420782, 07034324820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso concreto, constata-se que foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar a parte executada, inclusive nos endereços obtidos através dos sistemas disponíveis ao d. Juízo de origem, conforme se extrai das decisões dos autos de origem proferidas aos IDs 17990518,19824865, 20995555,136731148 e 135450232. Nesse cenário, entende-se que a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida nos termos da norma de regência e, portanto, não apresenta nenhuma irregularidade ou ilegalidade. Por fim, em que pese a agravante alegar que os autos devem ser remetidos ao juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luís/MA, razão também não lhe assiste. Da análise dos autos, constata-se que a agravante afirma residir no Estado do Maranhão desde 2015. Contudo, observa-se que no contrato firmado entre as partes, a agravante alegou residir na Asa Norte, em Brasília, não havendo qualquer indicação na mudança de domicílio (ID 140382286). Sabe-se que a relação contratual é regida pelo princípio da boa-fé, de modo que a parte deve comunicar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico. Destaca-se, ainda, que a ação a qual deu origem ao título exequendo foi proposta na circunscrição de domicílio do consumidor conforme o endereço informado no contrato. Desse modo, observa-se que a ação foi proposta perante o foro competente sobre o endereço indicado pela própria agravante, de sorte que não é dever da agravada arcar com o ônus da atualização cadastral da consumidora. Ademais, a alteração posterior de endereço, no curso da marcha processual, não tem o condão de modificar a competência, segundo dispõe o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do CPC[5]. Portanto, ante a ausência de certeza acerca da mudança do endereço da agravante anteriormente à propositura da ação, deve ser reconhecida a competência do Juízo originário para exame do feito. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [2] Art. 256. A citação por edital será feita: § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [5] Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.